Tribunal: TCU
Processo: 000.600/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edmílson Correia de Vasconcelos Júnior ao Acórdão 325/2022-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável para, no mérito, negar-lhe provimento. Considerando que o embargante alega que houve um grave equívoco quanto à notificação do advogado constituído, vez que fora consignado nesta Corte de Contas que o escritório profissional desse seria na Avenida Desembargador Moreira, 2001, Bairro Meireles, Sala 1305, CEP: 60.170-001 (Peça 238), sendo que a notificação foi expedida para endereço diverso do seu (Rua Vicente Linhares, 521, sala 1111, Aldeota) e que, por essa razão, não teve acesso à aludida notificação, pois que foi recebido por outrem; Considerando que o embargante ressalta que o causídico só tomou ciência da existência da notificação quando o AR foi juntado aos autos. Dessa forma, requer que seja desconsiderada a notificação, já que realizada de forma nula, e que se considerem tempestivos os presentes Embargos Declaratórios; Considerando que consta no Sistema Conecta-TCU o registro da ciência, pelo causídico, da comunicação do Ofício 7087/2022-TCU/Seproc, em 31/03/2022 às 19:30:46; Considerando que o Conecta-TCU é uma plataforma de serviços de exposição de informações, de comunicação processual e de interação com TCU. Ao aceitar o termo de compromisso, o usuário concorda em receber as comunicações processuais por meio da plataforma, conforme o item 4, do termo; Considerando que em consulta ao sistema meu gabinete verificou que o Sr. Geraldo de Holanda Goncalves Filho já teve acesso aos autos do processo, de acordo com o relatório de acesso constante à Peça 296; Considerando que a comunicação 7087/2022, direcionada ao Sr. Geraldo de Holanda Goncalves Filho, foi expedida pela primeira vez por meio do Conecta TCU, ficando disponível para o usuário acessá-la no contexto "Comunicações". No momento da expedição é encaminhado um e-mail informando sobre a disponibilização da comunicação e, além disso, em 23/03/2022 foi encaminhado um e-mail alertando que a comunicação constava como pendente de ciência na plataforma; Considerando que consta no Sistema Conecta-TCU o registro da ciência, pelo causídico, da comunicação do Ofício 7087/2022-TCU/Seproc, em 31/03/2022 às 19:30:46h, sistema ao qual o aludido advogado aderiu. Deve ser este, portanto, o termo a quo a se considerar para contagem do prazo recursal, de forma que se encontra suprida qualquer eventual impropriedade ocorrida na postagem da notificação; Considerando que foram autuados pela Secretaria de Gestão de Processos, em 26/4/2022 às 7:52:43h, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edmílson Correia de Vasconcelos Júnior, datado de 25/4/2022; Considerando que, nos termos do art. 34, § 1o da Lei 8443/1992, os Embargos de Declaração podem ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 30, inciso, I, alínea d , da mesma Lei; Considerando que o termo final para apresentação dos Embargos de Declaração pelo responsável seria o dia 11/4/2022; Considerando que somente em 26/4/2022 o embargante compareceu aos autos para apresentar o recurso em apreço, fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea d , e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea f e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edmílson Correia de Vasconcelos Júnior contra o Acórdão 325/2022-TCU-Plenário , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.600/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edmilson Correia de Vasconcelos Junior (XXX.675.503-XX). 1.2. Recorrente: Edmilson Correia de Vasconcelos Junior (XXX.675.503-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - CE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Geraldo de Holanda Goncalves Filho (17.824/OAB-CE), Italo Viana Aragão (27392/OAB-CE) e outros, representando Edmilson Correia de Vasconcelos Junior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.